Tribunal: STF
Processo: HC 212963
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de Jesus Andrade Morales, contra acórdão da Sexta Turma do STJ, nos autos do AgRg no AREsp 1.988.823/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FRAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O disposto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 estabelece apenas os requisitos necessários para a aplicação da minorante nele prevista, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a fixação do quantum de diminuição de pena. 



    2. Tanto a Quinta quanto a Sexta Turmas deste Superior Tribunal firmaram o entendimento de que, considerando que o legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha da fração de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, devem ser consideradas, para orientar o cálculo da minorante, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, especialmente o disposto no art. 42 da Lei de Drogas.



    3. No caso, a Corte regional dentro do seu livre convencimento motivado fundamentou, com base em argumentos idôneos e específicos dos autos, o porquê da redução em 1/6, havendo destacado, em síntese, o fato de o réu ter atuado em favor de uma organização criminosa internacional e, ao aceitar a proposta de transporte de drogas ao exterior, ter ciência de sua colaboração decisiva para o sucesso do grupo, em pelo menos dois continentes, motivo pelo qual não há nenhum ajuste a ser feito na reprimenda a ele imposta. 



    4. Agravo regimental não provido”. (eDOC 3, p. 126-127)



    No STJ, o agravo foi desprovido.



    Nesta Corte, a defesa requer a aplicação do redutor em sua fração máxima de 2/3 e a alteração do regime de cumprimento de pena.



    É o relatório.



    Decido.



    No presente habeas corpus, observo que a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 foi aplicada na fração de 1/6. 



    Perfilho o entendimento no sentido que a quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa, devendo o juízo condenatório obter outros elementos hábeis a embasar tal afirmativa.



    Tecidas as considerações pertinentes e preenchidas as condições do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, registro que tem o réu, inicialmente, direito ao redutor em sua fração máxima e, para sua redução, deve o Juízo lançar mão de fundamentação robusta e idônea, até chegar na fração mínima. 



    Para fixar a fração em 1/6, frisou o TRF:



    “Primeiramente, hã de se ressaltar que os fins econômicos do transporte de droga demonstram a existência de uma atividade ou de uma organização criminosa necessariamente subjacente. (…)



    O fato de ter aceitado prestar um serviço à organização criminosa, in casu, o transporte da droga, não significa, por si só, que o transportador seja um membro desta organização e, no caso concreto, não existem provas ou quaisquer indícios de efetivo pertencimento à organização criminosa. (…)



    A aplicação de tal causa de diminuição deve, entretanto, permanecer no mínimo legal, ou seja, em 1/6 (um sexto), e não na fração elegida pelo magistrado sentenciante (1/2 - metade), nitidamente reservada para casos menos graves, a depender da intensidade do auxílio prestado pelo réu. In casu, o apelado atuou em favor de uma organização criminosa internacional, contribuindo, ainda que de maneira eventual, com suas atividades ilícitas. De fato, ao aceitar a proposta de transporte de drogas ao exterior, tinha ciência de sua colaboração decisiva para o sucesso do grupo, em pelo menos dois continentes”. (eDOC 2, p. 371 - 372)



    A DPU insiste no argumento de que o paciente tem o direito à redução em fração máxima, uma vez que se cuida de traficante primário e não há qualquer indicação de maior envolvimento em atividades ilícitas. Da leitura do acórdão da apelação, vê-se que o argumento utilizado para fundamentar a aplicação em 1/6 foi a transnacionalidade do delito, circunstância já valorada como causa de aumento de pena.



    Ademais, o juízo a quo destacou que não há provas seguras de que o réu faça parte da organização criminosa, havendo de se concluir que serviu apenas como transportador esporádico, eventual, diferenciando-se do traficante profissional. 



    Assim, é o caso de estabelecer um equilíbrio para afastar a polarização implementada pelo TRF, razão por que tenho como prudente a fixação em seu meio termo, nos termos fixados pelo juízo de primeiro grau na sentença condenatória.



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem para restabelecer a sentença proferida em primeiro grau nos autos da Ação Penal n. 0000232-23.2019.403.6112. 



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente